Tribunal: TJDFT
Processo: 0734079-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE GUARDA. OITIVA DOS MENORES. DESNECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PSICOSSOCIAL SOB A ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. DESNECESSIDADE. COTEJO PROBATÓRIO ROBUSTO PRODUZIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

2. Cabe agravo de instrumento para análise de produção de provas em ação de guarda, por envolver situação de evidente urgência. Preliminar rejeitada.

3. Não se conhece de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em contrarrazões, porquanto além de inadequação da via eleita, eventual análise acarretaria supressão de instância.

4. Em observação ao princípio do melhor interesse da criança, a oitiva dos menores só deve ser realizada quanto imprescindível ao julgamento, sob pena de provocar constrangimento aos infantes, colocando-os em situação de extrema vulnerabilidade ao serem obrigados a fazer Juízo no que tange à convivência familiar.

5. A ausência de formulação da pergunta - com quem os menores gostariam de residir - , não inquina de vício o laudo psicossocial.

6. O fato, mídia de áudio, alegado como novo, não se revela suficiente para alterar, de forma substancial, o contexto probatório produzido na origem, já que o processo se encontra repleto de ofensas e acusações mútuas, conforme bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça.

7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento.